Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Apreensão. Liberação. tutela de urgência. Indeferimento. Ilegalidade da apreensão. Comprovação. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar o deferimento da tutela de urgência consistente na liberação de veículo apreendido pelo órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de plausibilidade do direito alegado e a prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, simultaneamente.
4. In casu, o veículo objeto da lide foi devidamente retirado de circulação por ausência de licenciamento, nos termos do art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Deixando a parte agravante de comprovar a ilegalidade na conduta do órgão de trânsito que determinou a apreensão do veículo por ausência de documentação, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência vindicada.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Para a concessão de tutela de urgência, é necessário demonstrar simultaneamente a plausibilidade do direito alegado e a prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.